Tribunal: TCU
Processo: 045.739/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3697/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 232-235, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 045.739/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vilson Roberto Bastos dos Santos (XXX.692.780-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Cidadania 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 232.